Tribunal: TJSP
Processo: 0007740-02.2009.8.26.0161
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Prequestionamento – Alegação da existência de "obscuridade e omissão" no v. acórdão embargado – Correção monetária – Continuação da aplicação da TR para a atualização das prestações vencidas a partir de 29.06.2009, data da entrada em vigor da Lei no 11.960/09 – Inadmissibilidade – Incidência imediata do IPCA-e na correção dos atrasados desde a data da conta de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Prequestionamento – Alegação da existência de "obscuridade e omissão" no v. acórdão embargado – Correção monetária – Continuação da aplicação da TR para a atualização das prestações vencidas a partir de 29.06.2009, data da entrada em vigor da Lei no 11.960/09 – Inadmissibilidade – Incidência imediata do IPCA-e na correção dos atrasados desde a data da conta de liquidação – Inteligência do entendimento adotado pelo Col. STF ao considerar empregável esse índice desde junho de 2009 em diante para a atualização dos débitos judiciais das Fazendas Públicas, rejeitando, por maioria de votos, todos os "embargos de declaração" opostos ao v. acórdão prolatado no RE no 870.947/SE, Tema 810 da Repercussão Geral – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000049185
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 0007740-02.2009.8.26.0161/50001, da Comarca de
Diadema, em que é embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL INSS, é embargado ANTONIO JORGE CARNEIRO PEREIRA.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ALDEMAR SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0007740-02.2009.8.26.0161/50001 - Diadema - Voto n.o 35.840 – am 2
17a Câmara de Direito Público.
Voto no 35.840
Embargos de Declaração no 0007740-02.2009.8.26.0161/50001

Diadema.
Embargante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Embargado: Antonio Jorge Carneiro Pereira.
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Prequestionamento
Alegação da
existência de “obscuridade e omissão” no v. acórdão embargado Correção monetária
Continuação da aplicação da TR para a atualização das prestações vencidas a partir de
29.06.2009, data da entrada em vigor da Lei no 11.960/09 Inadmissibilidade Incidência
imediata do IPCA-e na correção dos atrasados desde a data da conta de liquidação
Inteligência do entendimento adotado pelo Col. STF ao considerar empregável esse índice
desde junho de 2009 em diante para a atualização dos débitos judiciais das Fazendas
Públicas, rejeitando, por maioria de votos, todos os “embargos de declaração” opostos ao v.
acórdão prolatado no RE no 870.947/SE, Tema 810 da Repercussão Geral Embargos
rejeitados.
Vistos, etc.
Instituto Nacional do Seguro Social
INSS opôs
“embargos de declaração” em relação ao v. acórdão proferido nos autos
da AC no 0007740-02.2009.8.26.0161, para fim de prequestionamento,
alegando que o mesmo contém “obscuridade e omissão”, conforme
especificou na petição de fls. 174/177vo.
Com base na decisão monocrática proferida pelo Ministro
Luiz Fux, atribuindo em 24.09.2018 efeito suspensivo aos “embargos de
declaração” opostos contra o v. acórdão prolatado no RE no 870.947/SE,
Tema 810 da Repercussão Geral, e ordenando a suspensão do decidido,
com fundamento no art. 1.026, caput, e §1o, do Código de Processo Civil,
este relator ordenou o sobrestamento do feito até ulterior decisão judicial
(fls. 180/181).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0007740-02.2009.8.26.0161/50001 - Diadema - Voto n.o 35.840 – am 3
É o relatório.
Em que pese toda a argumentação deduzida pela
autarquia em suas razões recursais, é certo que não haveria a necessidade
de se aguardar a modulação dos efeitos da decisão proferida pelo Col. STF
no julgamento do RE no 870.947/SE, pois, nos moldes do art. 1.040, III, do
novo Código de Processo Civil, publicado o acórdão paradigma, é possível
a aplicação imediata da tese nele firmada pelo Tribunal Superior.
Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência consolidada no
âmbito do Col. STF: AgR 612.375/DF, rel. Min. Dias Toffoli, DJe
04.09.2017; AgR-ED 1027677/RS, rel. Min. Dias Toffoli, DJe 29.08.2017, e
ARE 930.647/PR, rel. Min. Roberto Barroso, DJe 11.04.2016.
Por outro lado, considerando que, em 24.09.2018, o
Pretório Excelso, por meio de decisão monocrática proferida pelo Ministro
Luiz Fux, atribuiu efeito suspensivo aos “embargos de declaração” opostos
contra o v. acórdão prolatado no aludido RE no 870.947/SE, Tema 810 da
Repercussão Geral, e ordenou a suspensão do decidido, com fundamento
no art. 1.026, §1o, do CPC/2015, c.c. art. 21, V, do RISTF, era conveniente,
então, para a solução da controvérsia, que se aguardasse aquela decisão
em relação ao seu âmbito de eficácia e respectiva modulação dos efeitos.
Ocorre que em sessão realizada em 03.10.2019, a Corte
Suprema concluiu que o IPCA-e se aplica desde junho de 2009 em diante
para a atualização dos débitos judiciais da Fazenda Pública, razão pela
qual rejeitou todos os aludidos “embargos”, por maioria de votos, não
modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida, em acórdão
ainda pendente de publicação.
Assim, adotado esse entendimento, é plenamente válida
a imediata aplicação do IPCA-e como índice de atualização monetária dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0007740-02.2009.8.26.0161/50001 - Diadema - Voto n.o 35.840 – am 4
atrasados desde a data da conta de liquidação, não socorrendo ao
suposto direito do INSS, portanto, os dispositivos legais e constitucionais
expressamente prequestionados por ele ao longo destes “embargos”.
Ante o exposto, REJEITO os “embargos”.
ALDEMAR SILVA
Relator